Tribunal: TJPA
Processo: 0906976-98.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0906976-98.2023.8.14.0301

APELANTE: CORACI ABOIM NEVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0906976-98.2023.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: CORACI ABOIM NEVES

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270

APELADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

ADVOGADO: BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI - OAB/SP

302.363

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE ONCOLÓGICA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS. ABRANGÊNCIA NACIONAL DO PLANO. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE COOPERATIVA LOCAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por beneficiária de plano de saúde, diagnosticada com neoplasia maligna de mama com metástase óssea, objetivando o fornecimento contínuo de medicamentos quimioterápicos “Faslodex” e “Zolibbs”. A interrupção do tratamento ocorreu por ausência de repasse dos fármacos, com acusações recíprocas entre as operadoras Unimed Belém e Unimed Rio. Sentença de parcial procedência para determinar o fornecimento integral do tratamento e fixar indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a Unimed Belém possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda;

(ii) saber se a negativa de fornecimento dos medicamentos constitui descumprimento contratual e gera responsabilidade por danos morais;

(iii) saber se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida a ilegitimidade passiva da Unimed Belém, por inexistência de vínculo contratual com a autora e ausência de solidariedade entre as cooperativas do sistema Unimed.

4. A responsabilidade pela continuidade do tratamento recai exclusivamente sobre a Unimed Rio, operadora contratada, que possui cobertura nacional e deve garantir o atendimento independentemente da localização do beneficiário.

5. A negativa de fornecimento do medicamento prescrito agravou a aflição e o sofrimento da paciente oncológica, configurando dano moral passível de indenização.

6. O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido.

7. Inexistência de fundamentos para a majoração ou minoração da verba honorária ou do montante indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da Unimed Belém conhecido e provido para sua exclusão do polo passivo da demanda. Recursos da autora e da Unimed Rio conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A operadora contratada com cobertura nacional é responsável exclusiva pela prestação de serviços médicos, não havendo solidariedade entre cooperativas do sistema Unimed na ausência de vínculo contratual direto.

2. A recusa indevida de fornecimento de medicamentos essenciais à continuidade do tratamento oncológico enseja reparação por dano moral, dada a vulnerabilidade e o risco à saúde do beneficiário.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem gerar enriquecimento sem causa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela Unimed Belém e, em conhecer e negar provimento aos recursos interpostos pela parte autora e Unimed Rio, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por CORACI ABOIM NEVES, UNIMED BELÉM e UNIMED-RIO, objetivando a reforma da sentença de
Id. 28488728 proferida pelo M.M. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para fins de obrigar as rés UNIMED DE BELÉM e UNIMED-RIO, a fornecer integralmente o tratamento quimioterápico necessário à parte autora, conforme prescrição médica, além do pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL, onde a parte autora é paciente de serviço de oncologia por doença classificada no CID C50.9 – Neoplasia maligna da mama, não especificada com metástase para osso.

Alega que após a realização de radioterapia, o tratamento da autora passou a ser realizado através de quimioterapia MENSAL, desde 19/02/2020, com uso da medicação “FASLODEX” e “ZOLIBBS”, conforme calendário de quimioterapia. Destaca-se que conforme a prescrição médica, a autora deveria

realizar 50 ciclos mensais, porém, fora surpreendida em 04 de setembro de 2023, ao chegar na Clínica Oncológica SER, onde realiza seu tratamento, para realização de mais um ciclo de quimioterapia, com a informação de que o plano de saúde não teria repassado a sua medicação, sendo impossível a realização de sua sessão naquele dia.

Aduz que compareceu junto a 1ª requerida para buscar informações sobre o repasse do medicamento que sempre foi autorizado, momento em que a atendente lhe informou que a mesma deveria buscar a 2ª Requerida, por seu plano ser vinculado a esta. E, ao tentar falar com a 2ª Requerida através do contato fornecido pela 1ª requerida não logrou êxito de maneira alguma.

Em sentença de id. 28488728, o douto Juízo de primeiro grau, julgou parcialmente procedente a demanda, para obrigar as rés UNIMED DE BELÉM e UNIMED-RIO, a fornecer integralmente o tratamento quimioterápico necessário à parte autora, conforme prescrição médica, além do pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação no id. 28488730, onde em apertada síntese alega que o câncer suportado pela requerente encontra-se em estado avançado, de modo que, a interrupção do tratamento lhe gerou demasiados danos físicos e emocionais, motivo pelo qual pugna pela

majoração do montante arbitrado pelo juízo de primeiro grau, bem como, que a delicada condição de saúde da Apelante, aliada à complexidade da demanda, torna justa e necessária a majoração dos honorários advocatícios.

A
o final, pugna para que seja reformada a decisão guerreada, no afã de ser majorada a condenação de dano moral e dos honorários sucumbenciais.

UNIMED BELÉM, interpôs recurso de Apelação no id. 28488731, onde defende a sua ilegitimidade passiva. Ao final pugna pela reforma da sentença.

A UNIMED RIO, interpôs recurso de Apelação no id. 28488736, onde alega em apertada síntese que autorizou o tratamento requerido, bem como que não é possível obrigar que a cooperativa de origem (UNIMED RIO), preste o devido atendimento local, sendo que cooperativa intercambista (UNIMED BELÉM) é atuante no local e esta se recusa a atender os beneficiários daquela.

Defende ainda a insistência de dano moral e a desproporcionalidade do quantum fixado.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para fins de se julgar totalmente improcedente os pedidos autorais.

Contrarrazões ofertadas pela parte autora no id. 28488743, onde pugna pelo desprovimento dos recursos das rés.

Contrarrazões ofertadas pela UNIMED BELÉM no id. 28488752, onde pugna pelo desprovimento do recurso da parte autora.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal se limita na obrigação de continuidade do tratamento quimioterápico com base nos fármacos “FASLODEX” e “ZOLIBBS”, e aos danos morais, em razão da recusa do plano de saúde no fornecimento da medicação quimioterápica.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que somente assiste razão a UNIMED BELÉM, em relação a sua ilegitimidade passiva, senão vejamos:

A parte autora é beneficiaria de um plano de saúde sob a administração da UNIMED RIO, de modo que a Unimed Belém é parte ilegítima para atuar no polo passivo da demanda, tendo em vista que inexiste grupo econômico nem ingerência entre as cooperativas, divisão de lucros ou critério hierárquico entre elas, não se pode responsabilizar todas por uma ou, uma por todas.

Não se perca de vista que esta matéria já foi objeto de análise por esta Turma julgadora, no Agravo de Instrumento nº 0800296-85.2024.8.14.0000, onde foi excluída de lide a UNIMED BELÉM, cujo acórdão já transitou em julgado

De outra banda, resta incontroverso a indevida interrupção do tratamento quimioterápico da autora, havendo apenas acusações mútuas entre as Unimeds.

A Unimed Belém afirma que estava aguardando autorização da Unimed Rio para providenciar a medicação (id.

28488679 - Pág. 6), enquanto que a Unimed Rio alega que a negativa ocorreu exclusivamente pela Unimed local, qual seja, Unimed Belém (id. 28488711 - Pág. 7).

Note-se que o plano de saúde contratado junto à UNIMED RIO, possui cobertura nacional, o que confere direito à utilização dos serviços em todo o território brasileiro. Não é lícito às UNIMEDS imputarem entre si a responsabilidade pela negativa de atendimento, devendo a operadora contratada (UNIMED RIO) assegurar aos seus consumidores o pleno cumprimento do contrato, garantindo acesso célere e eficaz aos serviços contratados.

De modo que havendo recusa da Unimed Belém, caberia a Unimed Rio providenciar de imediato junto a outro estabelecimento hospitalar, a medicamento quimioterápica prescrita a autora.

Mais grave ainda a postura da Unimed Rio em não disponibilizar o seu contato, para que a autora pudesse ter algum “apoio” na tentativa de resolução do problema.

Assim, é responsabilidade da UNIMED RIO, que garanta imediato e adequado acesso à cobertura contratual de abrangência nacional contratada pela autora, permitindo a realização de consultas e procedimentos nos limites do pacto celebrado e em conformidade com a legislação aplicável.

A recusa de cobertura para o tratamento quimioterápico pleiteado enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, cujo valor se submete ao princípio da moderação e razoabilidade.

É sabido que 'O simples descumprimento de dever legal ou contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que atenta contra a dignidade da parte'.

Todavia, na espécie, adveio circunstância que atenta contra a dignidade da parte, sendo evidente que o descumprimento contratual consistente na recusa para a realização do exame extrapolou o mero aborrecimento, gerando aflição, angústia e sofrimento à segurada.

Isso porque a instabilidade emocional provocada naquela que, cumpridora de sua obrigação contratual, se vê súbita e indevidamente privada de realizar exames necessários para controle de doença de que é portadora, por si só, é hábil a acarretar aflição e angústia que abalam a esfera emocional do indivíduo.

Não se perca de vista que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser devida a indenização por danos morais decorrente da negativa indevida do plano de saúde em arcar com os custos de procedimentos médicos e de realização de exames necessários ao acompanhamento e ao diagnóstico preciso, como no caso dos autos, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do paciente.

Nesse sentido vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME (PET SCAN). ABUSIVIDADE COMPROVADA . DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. 1. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser devida a indenização por danos morais decorrente da negativa indevida do plano de saúde em arcar com os custos de procedimentos médicos e de realização de exames necessários ao acompanhamento e ao diagnóstico preciso, como no caso dos autos, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do paciente . 2. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula nº 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que arbitrado em R$ 9.000,00 (nove mil reais) . 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1021159 RJ 2016/0308188-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2017).

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME (PET SCAN). ABUSIVIDADE COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC⁄73. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura.
2. A orientação desta Corte Superior é de que a recusa indevida ou injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, gera direito de ressarcimento a título de dano moral, em razão de tal medida agravar a situação tanto física quanto psicologicamente do beneficiário. Caracterização de dano moral in re ipsa.
3. Na espécie, não há que se falar no afastamento da presunção de dano moral, porque o Tribunal de origem, soberano na análise de matéria fático-probatória, destacou que não houve dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual, mas sim declaração de sua nulidade por restringir direitos e obrigações inerentes ao próprio contrato, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
4. A operadora do plano de saúde não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para dar provimento ao recurso especial a fim de reconhecer o cabimento da indenização por dano moral. Incidência das Súmulas nºs 7 e 83 do STJ.
5. Inaplicabilidade das disposições do NCPC ao caso concreto ante os termos do Enunciado nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9⁄3⁄2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC⁄1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo regimental não provido" (AgRg no REsp 1.546.908⁄RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26⁄4⁄2016, DJe 3⁄5⁄2016).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA DE TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento da doença coberta pelo plano. Precedentes.
2. Se a parte agravante não apresenta argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no AREsp 721.050⁄PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22⁄9⁄2015, DJe 9⁄10⁄2015)

Vejamos ainda os seguintes julgados desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUTORA PORTADORA DE CÂNCER NO FÍGADO . NECESSIDADE DE TRATAMENTO COM A UTILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO FOLFOX (NIVOLUMAB OPDIVO 100 MG 234MG RV e NIVOLUMAB OPDIVO 40 MG 234MG EV). RECUSA DO FORNECIMENTO DO FÁRMACO SOB A ALEGAÇÃO DE SER EXPERIMENTAL (OFF LABEL). RECUSA INDEVIDA. PLANO DE SAÚDE PODE ESTABELECER AS DOENÇAS QUE TERÃO COBERTURA, MAS NÃO O TIPO DE TRATAMENTO UTILIZADO, SENDO ABUSIVA A NEGATIVA DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO, TRATAMENTO, MEDICAMENTO OU MATERIAL CONSIDERADO ESSENCIAL PARA A SUA REALIZAÇÃO DE ACORDO COM O PROPOSTO PELO MÉDICO ASSISTENTE . PRESCRIÇÃO MÉDICA. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM DEVIDAMENTE FIXADO EM R$ 10 .000,00. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA IN TOTUM. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos de Apelação interpostos pelas partes, nos termos do voto da Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08762043120188140301 20950970, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA “INAUDITA ALTERA PARS” C/C PERDAS E DANOS – CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO – CÂNCER NO INTESTINO - EXISTÊNCIA DE NÓDULOS METASTÁTICOS PARA O FÍGADO – EXAME DE PET-SCAN – COMPROVADA A NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO – MUDANÇA DE AMBIENTE HOSPITALAR – ALEGAÇÃO DE PIORA NO QUADRO DE SAÚDE DA PACIENTE – TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A O PLANO DE SAÚDE E A CLÍNICA APONTADA COMO NÃO SENDO CREDENCIADA – DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 7. Danos morais e materiais configurados. Observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 8. Recurso conhecido e improvido (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08108066920208140301 17049619, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 21/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado).

Portanto, ao se ter interrompido o fornecimento de fármaco necessário ao procedimento quimioterápico da paciente, a recorrente não apenas atuou com abusividade, como também violou os princípios da boa-fé que devem nortear os contratantes e que se pauta em parâmetros de honestidade e lealdade, visando a cooperação entre as partes a fim de atingir o fim colimado no contrato, que é a garantia da saúde do usuário, consoante o art. 4º, inciso III do CDC.

Assim, restou devidamente caracterizado nos autos o nexo causal entre o dano causado à parte demandante e a ação produzida pela parte requerida, competindo ao demandado o ressarcimento dos danos morais, conforme prescrição do art. 6º da Lei 8.078 /90.

No mais, entendo que a conduta da ré, a par de expor a risco a saúde da paciente, que se encontrava com saúde debilitada e com tratamento oncológico em curso, configura dano moral, cabendo a ela arcar com indenização por tal ofensa, razão pela qual resta caracterizado o dano moral.

No que tange ao quantum fixado, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

E tal aferição deve respeitar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar exageros e que o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Com base em tais premissas, e, considerando o caso concreto ora analisado, entendo que o valor fixado pelo juízo (R$ 10.000,00) se mostra proporcional ao dano sofrido, razoável e adequado ao seu fim, sem prejuízo da interposição da ação de regresso em face da UNIMED BELÉM, caso a recusa tenha se dado por sua própria inciativa.

Ante o exposto, conheço do recurso da UNIMED BELÉM e dou-lhe PROVIMENTO, para excluí-la da lide, bem como, conheço e julgo improcedente os recursos interpostos pela UNIMED RIO e pela AUTORA, nos termos da fundamentação.

Por fim, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, de 10% para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 §11 do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/10/2025